Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708352-16.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. M. B., T. M. B. REPRESENTANTE: SANDRA BARBOSA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela d. Procuradoria de Justiça no parecer de ID 15753803. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator